Tribunal: TJMT
Processo: 0018214-08.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018214-08.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEITON RODRIGUES CONCEICAO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELDELIN RIVAS MASCARENHA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEITON RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 005.031.651-66 (APELADO), KLEITON RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 005.031.651-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO

– CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO SIMPLES [ARTIGO 157, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL] – PENA DE
QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E

DEZ DIAS-MULTA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES –

1.
RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

–

IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELA PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

APLICADA NA SENTENÇA

– MANUTENÇÃO – ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA ESTABELECIDA POR DE REINCIDENTE ESPECÍFICO –

IMPRATICABILIDADE –

REGIME SEMIABERTO –
ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL – ENUNCIADO DA SÚMULA 269/STJ –

2.
RECURSO DO SENTENCIADO

–
INADMISSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SEM QUE ESTEJA PRESENTE NOS AUTOS A CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – INVIABILIDADE

–

RECORRENTE QUE OSTENTA UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO, EX VI DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (ID 183405073) QUE OSTENTA CONDENAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL APTA A VALORAÇÃO DA AGRAVANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 18 DO TJMT –

FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE REINCIDENTE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Seguindo a linha de recente entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, de modo a impedir a atribuição de maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

Enunciado Orientativo nº.18 do TJMT: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

Não obstante as circunstâncias judiciais favoráveis e a condenação ao cumprimento de pena igual a 04 (quatro) anos de reclusão, verificou-se que o acusado é reincidente específico, admitindo-se, dessa forma, a fixação do regime semiaberto, consoante dispõe o Enunciado da Súmula 269/STJ (“É admissível à adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos, a tempo e modo, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por KLEITON RODRIGUES CONCEIÇÃO, respectivamente, nos autos da ação penal n. 0018214-08.2015.8.11.0042, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, ‘caput’, do Código Penal, a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença- Id.183405073-fls.165/175)

Irresignado, o Ministério Publico insurge-se quanto a impossibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea e, assim, pugna pela preponderância da circunstância agravante, de modo a incidir o acréscimo de pena na segunda fase da dosimetria. Explicita ainda, que em se tratando de acusado reincidente específico, é necessário estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda estabelecida, conforme previsão do artigo 33, § 2°, alínea ‘c’, e § 3°, do Código Penal. Postula, nestes termos, o conhecimento e provimento do recurso (Id 183405073-fls.189/195).

A defesa também recorre, sustenta a inadmissibilidade do reconhecimento da agravante da reincidência sem que esteja presente nos autos a certidão do trânsito em julgado da condenação anterior em face do acusado. Sobreleva ainda, que o juiz sentenciante ao estabelecer o regime semiaberto, não indicou a motivação necessária a que se refere a Súmula 719/STF, de forma, portanto, que deverá ser estabelecido o regime aberto. Requer, com base no alegado, o conhecimento e provimento do recurso (Id.183405073-fls.229/237).

As contrarrazões das partes, constam aportadas aos autos no Id 183405073 (fls. 238/246 e 249/258).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 190019680)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO SIMPLES – DOSIMETRIA DA PENA – CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE SUPERIOR (TEMA 585) - Seguindo a linha de recente entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, de modo a impedir a atribuição de maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SEMIABERTO – REINCIDÊNCIA VERIFICADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 719/STF - Não obstante as circunstâncias judiciais favoráveis e a condenação ao cumprimento de pena igual a 04 (quatro) anos de reclusão, verificou-se que o acusado é reincidente específico, admitindo-se, dessa forma, a fixação do regime semiaberto, consoante dispõe o Enunciado da Súmula 269/STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”). O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Como visto, o Ministério Público insurge-se quanto à impossibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo a incidir o acréscimo de pena na segunda fase da dosimetria.

Pede ainda, que em se tratando de acusado reincidente específico, é necessário estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

A defesa, por sua vez, sustenta a inadmissibilidade do reconhecimento da agravante da reincidência sem que esteja presente nos autos a certidão do trânsito em julgado da condenação anterior em face do acusado. Alega, ainda, que o juízo, ao estabelecer o regime semiaberto, não indicou a motivação necessária, desta forma, portanto, sob sua ótica, deverá ser estabelecido o regime aberto.

A materialidade e autoria delitiva não foram objeto do recurso, de modo que, a insurgência recai sobre a dosimetria estabelecida na sentença.

Assim, transcrevo a sentença na parte a que alude: (Id.183405073-fls.165/175).

“V – DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Peal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Kleiton Rodrigues Conceição nos seguintes termos:

5.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Dos Antecedentes: o Acusado possui folha de antecedentes criminais pontilhada de práticas delitivas, já tendo sofrido uma condenação transitada em julgado, anterior aos fatos narrados na denúncia, por crime contra o patrimônio, contudo, deixo para apreciar referida circunstância na segunda fase, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime: os motivos dos crimes não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador na fase da construção do tipo e definição das respectivas penalidades;

Das circunstâncias do crime: as circunstâncias do crime se apresentam como atípicas para o delito de roubo, não havendo qualquer elemento acidental apto a agravar a pena neste momento.

Das consequências do crime: as consequências não foram danosas, já que a vítima recuperou o bem subtraído.

Do comportamento da vítima: a Vítima em nada contribuiu para o evento delituoso;

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta fase serão analisadas as circunstâncias que aumentam e diminuem a pena.

Antes de efetivar referidas aplicações, é importante frisar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem firmado o entendimento de que não há preponderância entre atenuantes e agravantes, sendo, portanto, aceitável e cabível a compensação entre essas circunstâncias.

Firmo meu entendimento nos seguintes julgados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA JÁ EFETUADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.[...]

5. Se o réu ostenta mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena, circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes.

6. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias, conforme realizado pela Corte de origem.

7. Ordem de habeas corpus não conhecida. (destacamos) (HC 241875 MS 2012/0094542-7 - T5 - QUINTA TURMA – Relator: Ministra LAURITA VAZ – Publicado no DJe em 26/03/2014)

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALEGADO BIS IN IDEM NA ANÁLISE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA

1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, em habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, porquanto requer a análise de matéria fático-probatória.

2. "Não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado, para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do paciente, desde que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e a outra na segunda fase da dosimetria" (HC 167.459/RJ, 5.ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 12/02/2012).

3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

4. A fixação do regime inicial fechado justifica-se pela presença de circunstância judicial desfavorável ao Paciente, a teor do disposto no art. 33 §§ 2º e 3º c.c art. 59, ambos do Código Penal e pela sua comprovada reincidência.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para o fim de mantida a condenação, compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e, por conseguinte, reduzir a pena do Paciente para 04 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 16 dias-multa.

(grifamos) (HC 227975 DF 2011/0299399-1 – Relator: Ministra LAURITA VAZ - T5 - QUINTA TURMA – Publicado no DJe 26/08/2013)

Assim, reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena EM TRÊS MESES. Contudo, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena na mesma proporção, mantendo-a inalterada.

Em razão da inexistência de qualquer outra causa especial ou geral de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA DE DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal e em razão da reincidência, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de aplicar a substituição de pena nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, ditado pela Lei 9.714/98, haja vista o acusado ser reincidente e o crime ter sido cometido com grave ameaça.

Diante do fato de não se constar avaliação do prejuízo sofrido pela Vítima, deixo de arbitrar a Reparação de Dano prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Isento o Acusado das custas processuais, por se tratar de pessoa reconhecidamente pobre, beneficiário da Justiça Gratuita.”

Anoto, por oportuno, que, a manifestação Ministerial, analisa de modo irretorquível as questões levantadas no recurso e, por isso, adoto o parecer da Procuradoria, como razões de decidir, a fim de evitar tautologia.

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - Parecer nº PGJ nº 004289-007/2015 - ID.190019680)

“Em contraponto à arguição defensiva, que o reconhecimento da agravante da reincidência não requer a demonstração, por meio de certidão, do trânsito em julgado da sentença condenatória anterior, quando, por outros meios, se evidencia a sua existência.

No caso, embora não se encontre nos autos a informação reclamada, é possível extrair da certidão de antecedentes criminais (Id 183405073, págs. 183/185) que o acusado registra condenação em processo criminal encerrado em 15/03/2017, além de dois executivos de pena.

Acertado foi, portanto, o reconhecimento da reincidência.

Visto isso, e seguindo a linha de recente entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, importa mencionar que a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, de modo a impedir a atribuição de maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

Nesse sentido, a Corte Superior, em revisão do Tema 585, firmou a seguinte tese:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” (STJ. 3ª Seção. REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 585) (Info 742) – grifo nosso.

Assim, considerando que o acusado não é multirreincidente, já que ostenta uma única condenação anterior pela prática de crime de roubo, faz jus à compensação, tal como reconhecido pelo juízo sentenciante.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, também não há nenhum reparo a ser feito na sentença.

Isso porque, não obstante as circunstâncias judiciais favoráveis e a condenação ao cumprimento de pena igual a 04 (quatro) anos de reclusão, o acusado, como visto, é reincidente específico, admitindo-se, dessa forma, a fixação do regime semiaberto, consoante dispõe o Enunciado da Súmula 269/STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”).

Não há que se cogitar, portanto, de motivação inidônea pelo juízo sentenciante, pois, embora não tenha indicado expressamente o verbete sumular citado, atuou sob o amparo do ordenamento jurídico vigente, não sendo possível reconhecer, desse modo, a inobservância do Enunciado da Súmula 719/STF (“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”).

Também não deve ser acolhida, no ponto, a pretensão acusatória que almeja a fixação do regime inicial fechado, pois, como visto a reincidência já foi valorada na aplicação do regime semiaberto, mais grave ao que faria jus o acusado pelo simples quantitativo da pena aplicada.”

Cito, o seguinte aresto do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA SUBTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO MANTIDA -
PARECER
DA
PGJ
-
ADOÇÃO

PER

RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“[...] sem provas que usou arma branca (faca) para causar temor/intimidação à vítima, ou ainda, que empurrou [...] para subtrair, não restou caracterizado o crime de roubo, sendo inviável a condenação na forma pretendida pelo Ministério Público.” (6ª Procuradoria de Justiça -
Parecer
nº 003073-016/2019)“Se a prova recolhida durante a instrução processual não evidencia que o agente empregou grave ameaça ou violência contra a pessoa, logo depois de subtraída a coisa, não há se falar na prática do crime de roubo [...]” (TJMT, AP n° 0011002-62.2017.8.11.0042) Recurso desprovido. (N.U 0007930-86.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos de apelação da Defesa e do Ministério Público, respectivamente, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025